Tribunal: TJDFT
Processo: 0713153-19.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ATUALIZAÇÃO DE DÉBITO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC. BIS IN IDEM E ANATOCISMO NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença, que rejeitou impugnação à atualização do débito. O agravante sustenta a ocorrência de anatocismo, a impossibilidade de capitalização da taxa Selic, a inconstitucionalidade do artigo 22, §1o, da Resolução n. 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça, afronta ao princípio da separação dos poderes e excesso de execução. Requer a reforma da decisão para afastar a incidência da Selic sobre juros e declarar a inconstitucionalidade do referido dispositivo normativo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a aplicação da taxa Selic sobre o valor consolidado do débito, conforme previsto na Resolução n. 303/2019 do CNJ, configura anatocismo e afronta ao ordenamento jurídico; (ii) estabelecer se o artigo 22, §1o, da referida Resolução é inconstitucional por violação ao princípio da separação dos poderes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Emenda Constitucional n. 113/2021 determina que a taxa Selic incidirá uma única vez até o pagamento integral do débito da Fazenda Pública, não configurando anatocismo.
4. A Resolução n. 448/2022 do CNJ, que alterou a Resolução n. 303/2019, prevê a incidência da Selic sobre o valor consolidado do crédito principal atualizado até novembro de 2021, abrangendo juros de mora, em conformidade com a EC n. 113/2021.
5. Não há inconstitucionalidade na Resolução n. 303/2019, pois o CNJ exerceu sua competência normativa para regulamentar a atualização de precatórios, conforme seu poder de controle administrativo e financeiro do Poder Judiciário, nos termos do art. 103-B, §4o, da Constituição Federal.
6. No caso, inexiste bis in idem, porquanto a Selic incidirá de modo simples, a partir da consolidação da dívida, tomando por base a data de novembro de 2021, período anterior à alteração constitucional.
7. A metodologia de atualização adotada pela decisão recorrida está em conformidade com o ordenamento vigente e com precedentes desta Corte, inexistindo ilegalidade ou excesso de execução.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A incidência da taxa Selic sobre o valor consolidado do débito devido pela Fazenda Pública, conforme previsto na EC n. 113/2021 e regulamentado pela Resolução n. 303/2019 do CNJ, não configura anatocismo.
2. O artigo 22, §1o, da Resolução n. 303/2019 do CNJ é constitucional, pois decorre da competência do Conselho Nacional de Justiça para regulamentar a atualização de precatórios.
3. A metodologia de cálculo adotada, com a aplicação isolada da taxa Selic sobre o valor consolidado do débito até novembro de 2021, está em conformidade com o ordenamento jurídico e não caracteriza bis in idem.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 103-B, §4o; EC n. 113/2021, art. 3o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1799197, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, j. 06/12/2023; Acórdão 1806151, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, j. 24/01/2024; Acórdão 1757040, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 06/09/2023.